Tribunal: TJSP
Processo: 1002855-72.2019.8.26.0129
Classe: Apelação Cível / Segurança em Edificações
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Pretensão de paralisação de obra irregular – Ação proposta pela Municipalidade – Falta de interesse de agir – Município possui poder de polícia, cuja autoexecutoriedade permite o embargo de obra executada em desacordo com as normas e regulamentos vigentes, independentemente da atuação do Poder Judiciário – Sentença mantida – Precedentes – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612772
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002855-72.2019.8.26.0129, da Comarca de Casa Branca, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI, são apelados ELENIR LEAL NONES, MARIA
SUELI NONES BOMBI e APARECIDA NONES SIQUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002855-72.2019.8.26.0129 - Voto no 19.818
2
VOTO No 19818
APELAÇÃO CÍVEL No 1002855-72.2019.8.26.0129 CASA BRANCA
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
APELADO: ELENIR LEAL NONES E OUTROS
Juiz de 1a Instância: José Alfredo de Andrade Filho
APELAÇÃO CÍVEL Pretensão de paralisação de obra irregular
Ação proposta pela Municipalidade Falta de interesse de agir
Município possui poder de polícia, cuja autoexecutoriedade
permite o embargo de obra executada em desacordo com as
normas e regulamentos vigentes, independentemente da atuação
do Poder Judiciário Sentença mantida Precedentes Recurso
não provido.
Vistos.
Trata-se de ação de procedimento comum proposta pela
Prefeitura Municipal de Itobi em face de Elenir Leal Nones e Outros para obter a
paralisação de obras irregulares realizadas no imóvel denominado “Sítio Cocais do Rio
Verde”, pois no local foi constatado loteamento irregular, sem aprovação de projetos pela
Municipalidade nem tampouco averbação no Registro de Imóveis competente.
A r. sentença de f. 27/31 indeferiu a petição inicial e julgou
extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, c.c. artigo
330, inciso III, do Código de Processo Civil.
Inconformada, recorre a Municipalidade em busca do
processamento da ação, com o acolhimento do pedido liminar de paralisação das obras
realizadas de forma ilegal.
Recurso processado, sem contrarrazões.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer em
que opina pelo provimento do recurso (f. 54/56).
É o relatório.
O presente recurso foi tirado de ação proposta pela
Municipalidade de Itobi para obter provimento jurisdicional para a paralisação de obras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002855-72.2019.8.26.0129 - Voto no 19.818
3
irregulares realizadas no imóvel denominado “Sítio Cocais do Rio Verde”, pois no local foi
constatado loteamento irregular, sem aprovação de projetos pela Municipalidade nem
tampouco averbação no Registro de Imóveis competente.
A r. sentença apelada acertadamente indeferiu a petição
inicial e julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, em razão da falta de interesse de
agir da Municipalidade, que “tem o poder de aplicar multas, embargar obras e de até
mesmo demolir aquelas irregularmente realizadas, reconduzindo o local ao seu estado
original, sem necessidade de qualquer necessidade de intervenção do Poder Judiciário”
(f. 28).
De fato, Maria Sylvia Zanella Di Pietro define poder de
polícia como “a atividade do Estado consistente em limitar o exercício dos direitos
individuais em benefício do interesse público”. A autoexecutoriedade é um dos atributos
do poder de polícia, que, segundo a autora, diz respeito à “possibilidade que tem a
Administração de, com os próprios meios, pôr em execução as suas decisões, sem precisar
recorrer previamente ao Poder Judiciário”. (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella in “Direito
Administrativo”, 24 ed., São Paulo: Atlas, 2011, p. 118-121).
Diante disso, constata-se a correção da r. sentença apelada ao
concluir pela falta de interesse de agir da Municipalidade, que independe do Poder
Judiciário para embargar obra executada em desacordo com as normas e regulamentos
vigentes, conforme já decidiu esta C. 1a Câmara de Direito Público no julgamento da
Apelação Cível no 1006707-26.2016.8.26.0577 (j. 24.6.2019), de relatoria do E. Des.
Marcos Pimentel Tamassia, em caso semelhante ao presente, no sentido de que “os
demandados construíram em loteamento clandestino, situado em área de risco, tendo o
ente municipal agido nos limites do poder de polícia que lhe assiste de fiscalizar,
regulamentar e disciplinar a ocupação do solo, sem a necessidade de determinação
judicial, com fundamento no princípio do interesse público sobre o particular”.
No mesmo sentido, o decidido por este E. Tribunal de Justiça
no julgamento, pela C. 13a Câmara de Direito Público, da Apelação Cível no
1016680-58.2015.8.26.0506 (j. 20.3.2019), de relatoria da E. Des. Flora Maria Nesi Tossi
Silva:
“Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. demolitória de uma
obra irregular realizada pelo réu no imóvel localizado na rua Magda Perona

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002855-72.2019.8.26.0129 - Voto no 19.818
4
Frossard, 215, de matrícula no 103.689, do 1o CRI do Município de Ribeirão Preto,
irregularidade caracterizada por ausência de projeto, estando em desacordo com as
normas e posturas municipais.
A pretensão inicial é a de que a obra seja regularizada junto à
Municipalidade ou alternativamente, que seja demolida.
Respeitado o esforço argumentativo da apelante, está efetivamente
caracterizada sua falta de interesse de agir, na medida em que possui como
prerrogativas, o Poder de Polícia, além da autoexecutoriedade de seus atos
administrativos.
Veja-se:
O artigo 30, inciso VIII da Constituição Federal atribui
expressamente aos Municípios a competência para “promover no que couber,
adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do
parcelamento e da ocupação do solo urbano.” Assim, por força constitucional
depreende-se que o exercício do poder de polícia constitui dever do Município em
efetuar a fiscalização e aplicação de medidas coercitivas para impedir
irregularidades no parcelamento e ocupação do solo.
Dessa forma, o que se tem no presente caso é a aplicação do Poder
de Polícia, exercido pela administração municipal autora, o qual está definido no
art. 78, do Código Tributário Nacional: Considera-se poder de polícia atividade
da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou
liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse
público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina
da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de
concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao
respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.
Maria Sylvia Zanella Di Pietro assim conceitua o Poder de Polícia:
“Pelo conceito moderno, adotado no direito brasileiro, o poder de polícia é a
atividade do Estado consistente em limitar o exercício dos direitos individuais em
benefício do interesse público”.
“Esse interesse público diz respeito aos mais variados setores da
sociedade, tais como segurança, moral, saúde, meio ambiente, defesa do
consumidor, patrimônio cultural, propriedade. Daí a divisão da polícia
administrativa em vários ramos: polícia de segurança, das florestas, das águas, de
trânsito, sanitária, etc” (Direito Administrativo, 27a ed., 2012, Atlas, p. 123).
Assim, ao vistoriar o imóvel e detectar a irregularidade na
construção, que não atendia aos critérios impostos pela Municipalidade, era o caso
de usar de seu poder de polícia, para que as irregularidades fossem sanadas, como
conferir um prazo ao proprietário para tal, interditá-la ou até mesmo promover a
sua demolição.”
No mesmo sentido, os seguintes julgados:
SENTENÇA EXTRA PETITA Violação ao princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002855-72.2019.8.26.0129 - Voto no 19.818
5
adstrição (congruência) Configuração Nulidade da r.
sentença pronunciada Análise do mérito nos termos do
artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015
Possibilidade. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

Regularização de obra Poder de polícia da Municipalidade
Procedimento administrativo em trâmite Falta de interesse
de agir Apelação provida para extinguir a presente ação sem
resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil de 2015. (TJSP 5a Câmara de
Direito Público Rel. Fermino Magnani Filho Apelação
Cível no 0004806-66.2008.8.26.0562 J. 14.07.2016).
Apelação cível. Ação demolitória ajuizada por Prefeitura
Municipal para compelir o administrado a demolir imóvel.
Sentença de procedência. Reforma que se impõe. Falta de
interesse de agir caracterizada. Medida que se insere no
âmbito de competência do Município, no exercício do seu
poder de polícia. Ausência de condição da ação, reconhecida
de ofício. Processo extinto, sem resolução do mérito, nos
termos do artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Recurso prejudicado. (TJSP 8a Câmara de Direito Público
Rel. Osni de Souza
Apelação Cível no 9063835-
91.2009.8.26.0000 J. 09.11.2011).
Meu voto é, portanto, no sentido de negar provimento ao
recurso e manter a r. sentença apelada que deu a correta solução à lide ao concluir pela falta
de interesse de agir da Municipalidade no caso concreto.
O caso é, assim, de negar provimento ao recurso interposto
por Prefeitura Municipal de Itobi na proposta em face de Elenir Leal Nones e Outros
(Processo n° 1002855-72.2019.8.26.0129 1a Vara do Foro de Casa Branca, SP).
Consigne-se, para fins de eventual prequestionamento,
inexistir ofensa aos artigos de lei mencionados nas razões e contrarrazões recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002855-72.2019.8.26.0129 - Voto no 19.818
6
Resultado do julgamento: nego provimento ao recurso.
ALIENDE RIBEIRO
Relator